Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701913-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO SOUZA CARNEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Cristiano Souza Carneiro contra decisão da Vara Cível do Paranoá que indeferiu a tutela provisória de urgência formulada para que os agravados sejam compelidos a fornecer termo de quitação da dívida e viabilizar o cancelamento de protesto (autos no 0706717-54.2024.8.07.000 - ID no 216996962, págs. 1-3). 2. Na origem, em 20/3/2025, foi proferida sentença que homologou o acordo realizado pelas partes e julgou extinto o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, III, “b”) – ID no 229759341. 3. Cumpre decidir. 4. O CPC, art. 932, III, impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. Na origem (ID no 229759341), foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito, fato que ocasiona a perda do objeto recursal. Logo, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 7. Não conheço o agravo de instrumento (ID no 68031291) em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 8. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas no CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO